Tribunal: TJSP
Processo: 2109737-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. a agravante busca a reforma da decisão, alegando que as pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud foram negativas e que não foram localizados bens

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. a agravante busca a reforma da decisão, alegando que as pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud foram negativas e que não foram localizados bens penhoráveis. a empresa encontra-se inapta perante a receita federal e há indícios de irregularidade na atuação da empresa, justificando o alcance dos bens pessoais dos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução irregular da empresa, o inadimplemento da dívida e a inexistência de patrimônio penhorável são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, conforme a teoria maior, exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
4. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A dissolução irregular e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não são suficientes para a desconsideração.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código Civil, art. 50.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, RESP 279273-SP, REL. MINa. NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, J. 04/12/2003, PUB. DJ 29/03/2004.
STJ, AGINT NO ARESP 1679434/SP, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, J. 21/09/2020, PUB. DJE 28/09/2020.
STJ, AGINT NO ARESP 2021508/RS, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, J. 11/04/2022, PUB. DJE 19/04/2022.
STJ, AGINT NO ARESP 1797130/SP, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, J. 21/06/2021, PUB. DJE 01/07/2021.
STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12/04/2021, pub. DJe 14/04/2021.